Tribunal: TJPA
Processo: 0002190-23.2006.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002190-73.2006.8.14.0013
APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA- PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: EDIVALDO SOUSA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que a apelação foi interposta depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal.

2.

Recurso Não Conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível da Comarca de Capanema.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do presente recurso, ante sua intempestividade
,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Capanema
contra sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Edvaldo Sousa

Pessoa
em face do ora apelante, e cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id nº 2631114):

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar o MUNICÍPIO DE CAPANEMA tão-somente a depositar em conta vinculada em nome do requerente, os valores devidos a título de FGTS, pelo período anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de cinco anos, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento consoante art. 1º-F da lei 9.494/97 [...]”.

Irresignado, o Município de Capanema interpôs recurso de apelação (Id n° 2631117), sustentando que o apelado não faria
jus
ao FGTS, por ter sido contratado temporariamente pela Administração Municipal, em regime estatutário, e não celetista.

Defendeu a regularidade da contratação em comento, embora esta tenha perdurado por mais de dois anos. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam indeferidos.

Sob o Id nº 2631118, fl. 01, foi certificado que o apelo do Município de Capanema foi interposto intempestivamente.

Em contrarrazões (Id nº 2631119), Edvaldo Sousa Pessoa limitou-se a asseverar a intempestividade da apelação do Município de Capanema.

Nesta instância, o Douto Representante do
Parquet (
Num. 2642528),
pronuncia-se pelo
NÃO CONHECIMENTO

do Recurso de Apelação interposto

pelo Município de Capanema.

É o relatório.

VOTO

A interposição dos recursos está adstrita aos pressupostos de admissibilidade, os quais se dividem em extrínsecos e intrínsecos. No caso em exame, constata-se ser o caso de não conhecer do recurso de apelação, já que verificada a sua intempestividade.

Determina o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015 que:

"Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

"(...)

"§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias".

Por sua vez, o art. 219, do referido diploma legal prevê que "
na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis".

E o art. 183, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para se manifestar processualmente:

"Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal".

Além disso, o Código de Processo Civil de 2015 prescreve, em seus arts. 224, § 3º e 272, que o prazo começa a correr no primeiro dia útil após a intimação:

"Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

"(...)

§ 2
o
Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial".

Com efeito, depreende-se, que a sentença guerreada foi tomada ciência pelo Apelante em 24.11.2017, conforme Id. nº 2631116 – pág. 2, tendo o apelante interposto o recurso somente em 07.03.2018, conforme consta em Id. nº 2631117, portanto, em data posterior ao termo final do prazo do recurso.

Isto posto, tendo o recurso sido interposto fora do prazo legal,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, visto que não atende um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

DESa. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/07/2020